Tribunal: STF
Processo: HC 206670
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.785.477/MS, Rel. Min. JORGE MUSSI).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de corrupção passiva (art. 308, § 1°, do Código Penal Militar). 
    Conforme relatado, 
    O Ministério P'blico Estadual, através de seus representantes legais, em exercício nesta Vara da Justiça Militar e no Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), denunciou (f. 1/40) o policial militar Admilson Cristaldo Barbosa pela prática do crime previsto no art. 308, § 1º do Código Penal Militar (corrupção passiva), sob a acusação, em síntese, de que no período compreendido de janeiro de 2015 até abril de 2016, na cidade de Campo Grande, ele, por diversas vezes, recebeu para si, na condição de policial militar e em razão do exercício da função pública vantagem indevida que alcançou a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 
    Encerrada a instrução criminal, o Juízo de origem julgou improcedente a denúncia para absolver o ora paciente com fundamento no art. 439, e, do Código de Processo Penal Militar. 
    Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que lhe deu parcial provimento, para condenar o apelado TC QOPM Admilson Cristaldo Barbosa, devidamente identificado, como incurso no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar (corrupção passiva), em continuidade delitiva (por três vezes, no período de janeiro de 2015 a abril de 2016), à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto (Doc. 13, fl. 5). 
    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem (Doc. 13, fls 197), ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, o qual não foi conhecido pelo Ministro Presidente (Doc. 14 fls. 169-170). Na sequência, Agravo Regimental, desprovido pela Sexta Turma (Doc. 15, fl. 41). 
    Ainda inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou-lhe seguimento (Doc. 15, fl. 140). Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo no Recurso Extraordinário, o qual não foi conhecido pela Corte Especial (Doc. 16, fl. 8), conforme ementa:
    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM PROCESSO PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 
    1. Nos termos do art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e do art. 798 do Código de Processo Penal, contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário em processo penal cabe agravo regimental no próprio Superior Tribunal de Justiça, no prazo de cinco dias corridos, e não agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. 
    2. A interposição de agravo em recurso extraordinário contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF. 
    3. Recurso não conhecido. 
    Sobreveio o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário em 18/5/2021 (Doc. 16, fl. 16). 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: a causa de pedir do recurso extraordinário se reporta à revisão do tema 339 do STF […] Portanto, não é competência do órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça apreciar a questão, já que teria de se pronunciar sobre possibilidade ou não de revisão de tema decidido pelo STF em sede de repercussão geral. Requer, assim, a concessão da ordem, para, desde já, deliberar pela anulação do acórdão fustigado, pela negativa de jurisdição e ausência de fundamentação adequada, do que resulta ofensa ao art. 93, IX (primeira parte) da Constituição da República e determinando que outro seja proferido.
    É o relatório. Decido. 
    Para além do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto nos autos dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.785.477/MS, esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do manejo de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária (HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012; HC 149.831 AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018; HC 138944, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2017). 
    Além disso, na espécie, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente